Tribunal: TJMT
Processo: 1013206-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1013206-52.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Renato Cardoso Paião, em favor de Odinei de Oliveira Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.
Sustenta, o impetrante, que o paciente se encontra na iminência de ser preso por força de ordem de prisão preventiva decretada em seu desfavor pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça no âmbito doméstico, afirmando, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter o referido decreto, uma vez que houve alteração das circunstâncias que motivaram a sua decretação, sobretudo pelas declarações favoráveis de sua mulher que se encontra gestante, com a qual se reconciliou.
Assevera, ademais, que, no presente caso, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, salientando que o paciente ostenta predicados pessoais, pois é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer seja cassada a ordem de prisão com a consequente expedição de contra mandado de prisão em favor do peticionário, ODINEI DE OLIVEIRA SOUZA, ou caso tenho sido efetivado o comprimento da ordem extrema que seja expedido o competente Alvará de Soltura; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto o decreto de prisão provisória reprochado, aparentemente, foi fundamentado para garantir a ordem pública, ressaltando, o prolator da decisão objurgada, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, uma vez que ficou demonstrada, em tese, a sua reiteração, pois segundo a vítima, em uma das oportunidades que foi ouvida na polícia: “continua sendo importunada por seu ex-namorado, onde na oportunidade, as ameaças passaram a se concretizar, onde o suspeito cometeu lesões corporais contra a vítima, inclusive agredindo seu filho de 12 (doze) anos de idade”, salientando, ainda, o prolator do decisum, que a situação se repetiu seguidamente e que foram efetuadas diversas tentativas de intimação do acusado acerca das medidas protetivas deferidas, contudo, restaram infrutíferas.
Além disso, o magistrado afirmou que há a necessidade da prisão do paciente para assegurar a integridade física da vítima, destacando que ele teria demonstrado descontrole psíquico e ressaltou a existência de “registros de invasão de domicílio, agressões físicas à vítima Crioslaine e a seu filho menor, ameaças, envio de mensagens intimidadoras e perseguição (stalking), não se importando ele com o estado em que ela se encontra, grávida!”.
De outro prisma, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica também em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar assertivas do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da câmara competente, a quem incumbirá decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando à Secretaria Plantonista que providencie a regular distribuição do vertente processo.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista